Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-30.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800541-30.2021.8.14.0056

APELANTE: RANIERI BRABO TAVARES, RAYSON BRABO TAVARES, RAYLAND BRABO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA A, §§3º E 4º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/1997. TORTURA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

REFORMAS DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. NECESSIDADE, SEM REDUÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE, MAS COM EXCLUSÃO DA PECUNIÁRIA. DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS E IMPROVIMENTO DE TODOS. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação de Raylson Brabo Tavares e dar parcial conhecimento à de Ranieri Brabo Tavares e Raylland Brabo Tavares, negando provimento a todas, mas reformando, de ofício, a dosimetria das penas, de modo que as privativas de liberdade se mantiveram e as pecuniárias foram excluídas ante a falta de previsão legal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Raylson Brabo Tavares, Ranieri Brabo Tavares e Rayland Brabo Tavares, irresignados com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, respectivamente, a 07 anos, 03 meses, mais 17 dias-multa, a 06 anos, 02 meses e 20 dias, mais 15 dias-multa e a 07 anos e 03 meses, mais 17 dias-multa, sendo as privativas de liberdade iniciadas em regime semiaberto e as pecuniárias no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela conduta descrita no artigo 1º, inciso I, alínea a, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997 (Num. 10428725 - Pág. 1 a 19).

As razões recursais de Raylson Brabo Tavares culminaram no seguinte pleito (Num. 11563391 - Pág. 1 a 20):

(...) a sentença penal condenatória seja reformada e, assim absolvendo o apelante com base no art. 386, IV, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Caso seja ultrapassada esta primeira análise, que seja o defendido Raylson Brabo Tavares absolvido, em razão da não demonstração da ocorrência do crime de tortura, bem como faltar as elementares do tipo.

Caso não se entenda pela absolvição do defendido Raylson Brabo Tavares, seja reconhecida a prática do delito subsistente, qual seja, lesão corporal de natureza leve;

Ainda de forma subsidiária, verifica-se não haver demonstração, quer através de prova testemunhais, que através de prova técnica, da presença de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, não podendo subsistir a qualificação do delito imputado na exordial.

Por fim, informa que o causídico tem interesse em fazer sustentação oral.

As de Ranieri Brabo Tabaves e Raylland Brabo Tavares (Num. 11563392 - Pág. 1 a 21):

A. A reforma da sentença penal condenatória em razão da não demonstração da ocorrência do crime de tortura, bem como em razão da falta das elementares do tipo, absolvendo do referido delito os defendidos Ranieri Brabo Tavares e Raylland Brabo Tavares;

B. Caso não se entenda pela absolvição dos apelantes (Ranieri e Raylland), seja reconhecida a prática do delito subsistente, qual seja, lesão corporal de natureza leve;

C. Ainda de forma subsidiária, verifica-se não haver demonstração, quer através de prova testemunhas, que através de prova técnica da presença de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, não podendo subsistir a qualificação do delito imputado na exordial;

D. Ainda de forma subsidiária, verifica-se não haver demonstração, quer através de prova testemunhais, que através de prova técnica, da presença de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, não podendo subsistir a qualificação do delito imputado na exordial;

E. Diminuição da pena de multa aplicada visto o apelante não possuir condições econômicas para arcar com qualquer gasto extraordinário sem prejuízo da própria subsistência;

F. Revogação da prisão preventiva por não está mais presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

G. Por fim, informa que o causídico tem interesse em fazer sustentação oral.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 11563395 - Pág. 1 a 6 a Num. 12295658 - Pág. 1 a Num. 12295658 - Pág. 7).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento dos recursos (Num. 12668126 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito a julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação de Raylson Brabo Tavares, conheço-a, pois.

Já ao apelo de Ranieri Brabo Tavares e Raylland Brabo Tavares dou conhecimento parcial, pois, não obstante encontre-se tempestivo, com interesse e legitimidade das partes para recorrer, no que tange o pedido de revogação da prisão preventiva é inadequado, haja vista que a via para tanto é a ação de
habeas corpus
, cuja competência para julgar cabe a outro colegiado desta e. Corte (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

02 – DA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 1º, inciso I, alínea a, §§3º e 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997,
in verbis
:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

(...)

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

(...)

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos.

Afinal, o auto de exame de lesão corporal (Num. 10428410 - Pág. 12), as fotografias (Num. 10428410 - Pág. 13 a 22), a certidão de nascimento da vítima (Num. 10428410 - Pág. 11), as palavras desta e as das testemunhas expõem que ocorreu a agressão física e moral imposta a adolescente (de 14 anos de idade), com o escopo de obter a confissão concernente a um delito de furto e resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 10428725 - Pág. 3 a ):

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de exame de lesão corporal (id. 37845860 – pág. 12), pelas imagens fotográficas da vítima (id.37845860 – pág. 13/20), e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Quanto à autoria, resta a este Juízo analisar se o Ministério Público se desincumbiu de seu ônus, analisando, pois, a conduta de cada um dos acusados de per si, os quais, por sua vez, em seus interrogatórios, disse:

Interrogatório em sede judicial de RANIERI BRABO TAVARES (19 anos), não confessou, em síntese:

“(...) QUE no dia 26, por volta das 22h00 da noite, o seu irmão vinha chegando na frente de casa, o Rayland; QUE estava no interior; QUE por volta das 11h00 da manhã o Rayland foi pedir emprestado o rabudo e a rabeta, porque ele queria ir na cidade resolver umas coisas porque estava estudando; QUE falou pra ele porque não poderia arrumar porque iria na cidade a tarde; QUE ele ia na cidade umas 16h30 pra cidade; QUE ele falou que ia pra cidade e voltava com o depoente; QUE chegou na cidade e deixou a rabeta na casa do seu pai e deixou o motor dentro de casa; QUE foi pra cidade fazer as compras; QUE deixou as compras na casa, era já umas 19h00 da noite; QUE foi na casa da sua irmã Raylana; QUE foi pegar o celular da sua esposa; QUE ao chegar na casa da sua irmã não tinha ninguém; QUE ficou esperando na frente da casa uns 50 minutos; QUE foram embora; QUE o seu irmão falou para o depoente ligar pra ele; QUE ao sair de frente da casa da sua irmã ligou para o Rayland que ia embora; QUE o Rayland falou para o depoente esperar; QUE ao ir chegando na frente da casa o Rayland estava discutindo com o Gilvandro; QUE chegou bem atrás do Rayland; QUE o Gilvandro estava na ponte de casa; QUE o Rayland falou para o Gilvandro ir embora; QUE o Gilvandro começou a xingar o Rayland; QUE o Gilvandro falou que se o Rayland batesse nele ia furar ele; QUE ele saiu e veio para a ponte pública; QUE o Gilvandro empurrou o Rayland; QUE o Rayland deu um soco e um tapa no Gilvandro; QUE ele deu um soco no Rayland, que ele foi pra pegar alguma coisa debaixo da camisa; QUE foi e pegou um ripa, e deu duas ripadas no Gilvandro; QUE o Gilvandro falou que ia furar o seu irmão, dizendo que estava armado; QUE bateu nas costas do Gilvandro; QUE na hora que deu a ripada nele, pulou e saiu correndo pra casa dele; QUE saiu da casa do Gilvandro o Tiago e o marido da Josilma, com um terçado na mão e um tijolo; QUE veio correndo na direção do depoente; QUE saíram correndo, que o Rayland foi pro lado esquerdo; QUE o depoente subiu na ponte de casa; QUE jogou o tijolo e pegou nas suas costas; QUE ele estava com o terçado na mão, que ia lhe cortar; QUE quem estava /com o terçado era o Tiago, que foi ele que saiu correndo com o terçado e com um tijolo na mão; QUE o depoente pulou pelo palanque da sua casa; QUE o terçado bateu no palanque e caiu; QUE estava só o Rayland e o depoente; QUE o Elielton não estava; QUE ficou sabendo de um furto na casa do seu pai; QUE a confusão foi porque o Gilvandro estava na ponte de casa; QUE não sabe a razão da discussão do Rayland e do Gilvandro; QUE quando chegou o Rayland e o Gilvandor já estavam discutindo; QUE foi na frente de casa; QUE não jogaram nada na casa do José Maria; QUE a briga foi porque o Gilvandro estava discutindo com o Rayland; QUE a confusão foi porque o Gilvandro estava na ponte de casa; QUE o Gilvandro já tinha furtado objetos da casa do seu pai; QUE soube do furto; QUE não perguntaram dos objetos furtados; QUE a confusão foi porque o Gilvandro estava na ponte de casa; QUE não têm problema com nenhuma das outras testemunhas; QUE não é verdade que estavam jogando pedras e pau; QUE nessa hora quando olha o Mano já estava na rua; QUE o Mano pegou o terçado; QUE falou pro Mano que não queria confusão; QUE não pensou em ir na delegacia; QUE não sabe do seu irmão; QUE o Elielton não estava na confusão; QUE não sabe se o Elielton têm algum problema com o Gilvandro (...)”.

Interrogatório em sede judicial de ELIELTON FERREIRA PINTO (19 anos), não confessou, em síntese:

“(...) QUE os fatos são falsos; QUE se os três bateram não sabe; QUE só sabe dessa briga no outro dia, porque lhe ligaram que o Tiago estava lhe ameaçando, porque teria batido no irmão dele; QUE chegou por Tiago e perguntou porque estava lhe ameaçando; QUE contou para a sua mãe que o Tiago estava lhe ameaçando; QUE nunca teve nenhuma briga ou discussão com o Gilvandro; QUE a mãe do Gilvandro chegou a lhe perguntar porque tinha batido no seu filho; QUE nessa época morava para a Gabriel Marques cuidando de dois idosos; QUE nesse dia estava na campanha, na igreja, ao meio dia; QUE quando foi duas horas voltou; QUE preparou o remédio e deu para ela, que foi quando a pressão dela melhorou mais; QUE por volta das 22h30 da noite a sua avô lhe chamou; QUE ao medir a pressão dela viu que estava muito alta; QUE deu uma banda de AS pra ela; QUE ficou sentado na beira da casa dela; QUE o marido dela estava lá; QUE a esposa do depoente também estava na casa; QUE conhece os demais de vista; QUE nunca se meteu em briga; QUE se o Gilvandro tem alguma coisa contra o depoente não sabe; QUE nunca entrou em contato com o Gilvandro; QUE isso foi um susto; QUE só conhece o Ranieri, Rayland e Rayson de vista; QUE não é amigo deles; QUE não tem ideia porque estão lhe acusando; QUE nunca se envolveu em conflito com essa família; QUE sua família nunca se envolveu em conflito com a da vítima (...)”.

Foi decretada a revelia dos acusados RAYLAND BRABO TAVARES e RAYSON BRABO TAVARES, id. 56833182. Ao seu turno, o(s) depoimento(s), colhidos em juízo, da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, senão vejamos:

Depoimento de JOSILMA TAVARES RODRIGUES, não foi compromissado por ser genitora da vítima:

“(...) QUE estava em casa; QUE a sua filha que é especial recebeu uma ligação e falou que tinham acabado de matar o Gilvandro, o Ranieri, o Rayland, o Rayson e o Elivelton; QUE agarram ele na frente de casa; QUE deram uma pisa nele; QUE falaram que iam estuprar o seu filho; QUE o Elivelton pegou uma perna manca e deu no seu filho; (...) QUE o nome do “coco” é Gilvandro também; QUE eles trouxeram o Gilvandro; QUE o seu filho mais velho falou para a depoente “vamos pular neles e fingir que vamos bater neles e tomar o Gilvandro”; QUE eles deram muitas fiapadas de terçado na vítima; QUE entraram com o Gilvandro e deixaram no banheiro; QUE eles quebraram as coisas do seu pai; Que puxaram terçado para matar o seu filho; QUE o seu pai foi para a delegacia; QUE a polícia chegou e eles foram embora, e depois voltaram; QUE ficaram fazendo quebra-quebra; QUE quem ligou foi a dona preta; QUE foi a sua filha que atendeu; QUE a sua que falou que tinham matado o Gilvandro, falando que tinha sido Rayland, Ranieir, Raylson e o Elielton; QUE o Elielton estava porque ele que quebrou o braço do seu filho; QUE depois saiu e foi para a casa do seu pai; QUE era pro volta das meia noite; QUE quando chegou o seu pai estava na frente de casa; QUE o seu pai foi até a delegacia chamar a polícia; QUE ao chegar perguntou pelo seu filho e o seu pai falou que não sabia de nada; QUE depois ficou sentada na frente de casa; QUE eles viam trazendo o seu filho, que era o Rayland, Ranieri e Rayson; QUE não viu o Elileton; QUE o Elielton deu nele na mata; QUE quem lhe contou foi o Gilvandro e o pessoal da rua que viu; QUE enquanto estava sentada na frente da casa do seu pai, avistou quando Rayland, Rannieri e Rayson, vinham trazendo ele; QUE Gilvandro estava machucado, que não tinha pele nas costas, com a cueca toda rasgada, que o Ranieri vinha enforcando o Gilvandro, o Rayland e o Rayson estava com terçado; QUE nessa hora pularam para pegar o Gilvandro, que quem pulou foi a depoente, a sua filha e o seu filho mais velho; QUE conseguiram tirar o Gilvandro, que o Thiago pegou um pau e o Ranieri saiu correndo; QUE que os três irmãos falaram “não venham pra cá senão vamos matar ele, cortar a cabeça dele e deixar pendurado aqui”; QUE permaneceu o Ranieri e o Rayland ficaram quebrando as coisas; QUE o Gilvandro ficou dentro do banheiro da casa do seu pai; QUE Rayland e Ranieri ficaram forçando para entrar; QUE quebraram as coisas, jogando tijolos, pedras, telhas e pau; QUE ele voltou com o seu pai; QUE a polícia disparou pra cima e eles correram; QUE o seu marido que levou o Gilvandro para o hospital; QUE no momento da confusão Ryland, Ranieri e Rayson estavam com terçados; QUE o seu filho fraturou o braço; QUE foi o Elielton que quebrou o braço do seu filho; QUE Elielton bateu com uma perna manca; QUE foi lá pra frente da casa do Elielton; QUE já conhecia o Elileton; QUE mora próxima da sua casa, lá pro meio da mata; QUE o Gilvandro lhe contou que o Rayland tentou estupra-lo, que estava com a cueca toda rasgada; QUE Gilvandro lhe contou que mandaram ele deitar na calçada para cortar a cabeça; QUE cortaram a orelha do Gilvandro; QUE fizeram tudo isso porque queriam que o Gilvandro entregasse o roubo, que era botijão, sandálias, calça comprida e blusas de colégio; QUE quem roubou foi o “COCO”, que também se chama de Gilvandro; QUE o “COCO” inclusive foi oferecer os produtos para comprar, mas não quiseram; QUE eles são irmãos; QUE eles falaram que tinha nas casas deles, e ia na casa deles; QUE eles são muito revoltados; QUE o seu filho Gilvandro não tinha sido preso; (...) QUE eles achavam que o Gilvandro que tinha roubado; QUE viu quando o Rayson puxou uma arma tipo revólver; QUE o Rayson entrou na casa do pai dele, que puxou a arma e tentou disparar, mas a arma negou, que tentou disparar três vezes; QUE foi na direção do seu pai e do seu filho; QUE o seu filho Gilvandro ficou quase um mês sem dormir; QUE ele ficou com medo; QUE o braço dele doí muito; QUE não ficou internado porque tinha muita gente com covid; QUE o seu filho fala que têm medo dos acusados, porque eles ficam ameaçando ele; QUE o pai dele o Ronaldo já cortou o seu tio, há muito tempo; QUE eles falam que “quando sair não vai ficar assim”; QUE é no facebook; QUE quem lhe ameaça pelo facebook é o Rayson e Rayland; QUE ficam mandado carinha do satanás; QUE viu eles cortando a orelha do seu filho; QUE eles estavam com terçado; QUE foi o Ranieri que cortou a orelha; QUE viu quem deu porrada no seu filho, que o Ranieri deu perto de casa, e quando o seu filho vinha correndo o Rayson e o Rayland, deu paulada; QUE estava fora da casa, a depoente, o seu marido e o seu filho; QUE o Elielton não veio; QUE o Rayland, o Ranieri o Rayson estavam lá fora; QUE estava dentro da casa a sua mãe e sua nora; QUE o seu pai estava para a delegacia; QUE nesse momento estavam quebrando as coisas; QUE eles entraram na sua casa, que logo depois eles entraram; QUE não teve briga e depois eles saíram; QUE não chegou a lesionar nenhum deles; QUE eles foram embora achando que era a polícia; QUE depois a polícia foi embora eles voltaram; QUE muita gente viu, que foi o cebola, o Cleniocio, a dona Fernanda, a filha dela a Flávia; (...) QUE o motivo de terem feito é porque eles acusaram o seu filho de um roubo; QUE o seu filho nunca foi acusado de roubou ou furto; QUE o seu filho só foi para delegacia nessa vez; QUE ocorreu por voltar das 23h00 às 00h00; QUE o seu filho entrou no hospital por voltas das 01h00 e voltou para a casa da depoente por volta das 05h00; QUE a polícia chegou no local e bateu as fotos do local; QUE foram três policiais militares; QUE eles ameaçam, mandado mensagem; QUE mandou mensagem para a sua filha; QUE quem ameaça é o Rayson; QUE o motivo foi por causa do roubo, e não foi o seu filho e não foi ninguém da sua filha; QUE o seu filho o Gilvandro sabe que quem roubou é o Goutro Gilvandro; QUE conhece o Elielton; QUE ele mora um pouco da sua casa; QUE nunca tinha acontecido conflito com a sua família e o Elielton; QUE nunca aconteceu conflito do seu filho com o Elielton; QUE não viu o Elielton; QUE o seu filho que lhe contou; QUE o Ranieri, Rayson e Rayland mandaram o Elielton bater no Gilvandro, senão iam matar ele; QUE ele foi obrigado; QUE foi o que seu filho falou; QUE ele fala que têm gente que viu esse menino batendo nele, mas a depoente não viu o Elielton batendo nele (...)”.

Depoimento de GILVANDRO TAVARES RODRIGUES (vítima):

“(...) QUE vinha da praça nesse dia; QUE eles quatro estavam escondidos no escuro; QUE o Rayland veio e lhe deu um traço por trás; QUE foi enforcando; QUE lhe levaram para o final da rua; QUE colocaram a camisa na boca para não gritar; QUE eles falaram que era para entregar o roubo da casa deles ou iam matar a vítima; QUE eles ficaram colocando pressão para entregar; QUE não foi ele que roubou; QUE eles queriam que ele confessasse que tinha roubado os objetos da casa deles; QUE não tinha relação com o roubo; QUE lhe levaram para o final da rua; QUE o Rayland falou para o Ranieri pegar o terçado, e o Ranieri correu para dentro da casa dele e pegou o terçado; QUE Rayson chegou com um pedaço de pau; QUE o Rayson deu porrada; QUE deram na sua cabeça, braços, pernas e costas; QUE tentou se sair e lhe puxaram, e começaram a tirar a suas roupas; QUE rasgaram a sua cueca; QUE o Rayland mandou o depoente tirar a roupa; QUE acha que eles queriam lhe estuprar; QUE por não ter tirado as roupas começaram a rasgar as suas roupas; QUE o Rayland falou “bora Carai tu não vai tirar”, ai deu uma paulada no seu braço; QUE o Rayland falou “bora tu não entregar mesmo”; QUE o depoente respondeu que não tinha roubo deles; QUE o Ranieri falou “me dá o terçado aqui”; QUE falaram “bora deita no chão que vamos torar o teu pescoço”; QUE nessa hora mentiu falando para irem até sua casa que iria entregar o roubo; QUE o Ranieri falou para o Elielton “Elielton bora dar uma paulada no braço dele”; QUE o Elielton pegou uma perna manca; QUE botaram pressão para o Elileton bater na vítima; QUE falaram “bora ver se tu é nosso camarada”; QUE o depoente colocou o braço defendendo a sua cabeça, momento em que o Elielton deu a paulada no seu braço e quebrou; QUE o depoente falou para eles que ia entregar o roubo; QUE falaram “então bora então”; QUE começaram a lhe dar segunda pisa, estando todos os quatro; QUE quando viram a sua família saindo da casa o Elielton correu; QUE quem lhe ajudou foi a sua mãe, seu irmão e sua irmã; QUE eles lhe puxaram das mãos deles; QUE o Rayland que estava lhe segurando, que estava lhe enforcando; QUE o Rayson estava com um terçado na mão e o Ranieri tinha ido buscar outro terçado; QUE a casa dele ficava passando duas casas da do depoente; QUE depois que lhe puxaram entrou para dentro da casa; QUE depois começaram a dar terçada nas janelas, jogar pedras e tijolos; QUE essa casa é do seu avó; QUE a casa está em construção; QUE o seu pai começou a ameaçar a chamar a polícia; QUE o seu pai foi buscar a polícia; QUE o seu pai chegou falando que a polícia já vinha; QUE o seu padrasto que lhe levou para o hospital; QUE ficou uns 15 minutos no hospital; QUE era na época da pandemia; QUE ficou muito tempo trocando de curativo e com dificuldade de dormir; QUE sentiu dor no braço que foi quebrado; QUE não pode carregar peso, porque doí; QUE deram umas pauladas; QUE ficou com medo; QUE recebem ameaças; QUE recebe ameaças do Rayland na feira; QUE ele falou “tu não entregou o roubo, ainda vamos te matar”, “que o meu irmão está preso inocente”; QUE não teve nenhum problema com o Ryson, Rayland, Ranieri e Elielton; QUE o “COCO” têm o mesmo nome que o depoente; QUE o “COCO” apareceu vendendo os objetos, que viu que era as sandálias; QUE eles lhe bateram porque estavam lhe acusando do roubo; QUE foi do dia 26 para o dia 27; QUE o roubo foi dia 25; QUE não lembra o dia que foi levado para a delegacia; QUE não foi levado pro mais nenhum motivo na delegacia; QUE mora na casa do seu avó; QUE fica próximo da casa do Ronaldo, com duas casa; QUE eles moravam lá na casa do Ronaldo; QUE quem lhe levou para o hospital foi o seu padrasto; QUE costuraram a sua orelha e fizeram curativo; QUE ficou tratando as lesões por umas duas semanas; QUE não consegue pegar peso; QUE chegou a fazer exame no hospital; QUE eles estavam com um pedaço de pau, e o Ranieri foi buscar terçado; QUE o Rayland falou “pega lá o terçado Ranieri, bora cortar ele senão entregar o roubo”; QUE o Ranieri pegou o terçado; QUE o Rayson lhe deu duas pauladas no pescoço; QUE era para disser o que tinha roubado e entregar; QUE vinha andando na rua e foi surpreendido; QUE quem lhe abordou foi o Rayland; QUE ele não estava sozinho; QUE estava com o Ranieri, Rayson e Elielton; QUE quando lhe abordaram os vizinhos olharam e eles ameaçaram pra todo mundo entrar pra suas casa; QUE a sua tia era uma que estava na sua janela; QUE deu a paulada no seu braço primeiro foi o Rayland, e depois de umas 10 pauladas, falaram para o Elielton lhe dar uma paulada pra ver se ele era camarada; QUE o Elileton deu uma paulada e quebrou o seu braço; QUE eles mandaram deitar no chão; QUE eles queriam cortar o seu pescoço (...)”.

Depoimento de JOSÉ MARIA PANTOJA RAMOS, informante por ser avô da vítima:

“(...) QUE não estava em casa, quando chegou recebeu uma ligação que estavam andando com o seu neto na rua, cobrando um botijão; QUE levaram ele pra rua e começaram a bater nele; QUE quando chegou em casa, porque tinha ido chamar a polícia; QUE quando chegou tinham quebrado as coisas; QUE estavam acusando o seu neto de ter roubado um botijão; QUE ligaram para ele que estavam andando com o seu neto na rua; QUE pegou a bicicleta e foi bater na delegacia; QUE encontrou com o policial; QUE voltou para a sua casa já com a polícia; QUE quando chegou com a polícia o Gilvandro já estava dentro da casa; QUE não viu como o Gilvandro entrou na casa; QUE depois que a polícia foi embora eles voltaram os filhos do Ronaldo; QUE quando voltaram o depoente estava dentro da casa; QUE bateram no depoente; QUE fez um exame de corpo de delito; QUE teve umas escoriações na perna esquerda, que foi o Ranieri; QUE não viu o momento que bateram no seu neto; QUE bateram no seu neto porque tinha roubado um botijão deles; QUE acha que o seu neto não se envolve com roubo; QUE não viu a confusão com o seu neto; QUE no momento que teve a confusão com o Ranieri o Tiago participou; (...)”.

Depoimento de JESUS DE NAZARÉ DA SILVA MELO, compromissado:

“(...) QUE estava dormindo, que quando escutou o alvoroço abriu a porta e viu o Rayland dando uns socos no rapaz; QUE a sua casa fica na rua do Estaleiro; QUE enxerga ele de longe; QUE já conhecia o Rayland; QUE era por volta de umas meio noite ou onze horas; QUE era o Rayland falando em voz alta; QUE falava muito nome; QUE eles iam levando o menor, saído para outra rua na custodia; QUE só viu o Rayland no momento; QUE estava meio escuro; QUE tinha uns dez metros e estava um pouco de escuro, mas conseguiu identificar o Rayland; QUE não saiu de casa; QUE viu a pessoa sendo agredida e ficou em casa; QUE quando viu a ação logo fechou e ficou pra dentro; QUE não é muito bom ficar presenciando essas coisas; QUE não sabe contar mais nada de frente da casa; QUE não viu os outros; QUE conhece o Ranieri, Rayson e Rayland; QUE não soube do roubo na residência deles; QUE não viu outras pessoas porque logo fechou a porta; QUE não sabe o motivo da briga; (...)”.

Depoimento de ROSINEI SILVA DE SOUZA, compromissado:

“(...) QUE morava lá; QUE passaram lá com o Gilvandro; QUE passaram o Ranieri e o Rayland batendo nele; QUE o Elielton não estava com eles; QUE foram embora na rua custodio pereira; QUE o Rayson não se metia, só ficava com o terçado; QUE jogavam tijolos, telhas; QUE no momento que passou na sua casa viu; QUE no momento que a polícia chegou que estava era o Ranieri, Rayland e Rayson; QUE era em torno de umas dez da noite; QUE nesse horário estava dormindo em casa, e escutou o barulho; QUE ouviu “hoje tu vai ter que pagar o que tu fez me solta”; QUE abriu a porta de casa para olhar e avistou o Rayland e o Ranieri; QUE eles iam levando pelo braço; QUE eles estavam batendo no Gilvandro; QUE viu mais batendo com a mão; QUE passaram na sua casa e sumiram na rua; QUE depois começou uma confusão; QUE O Rayson estava com um terçado na mão; QUE quando voltou a ver a confusão o Gilvandro já estava dentro da casa; QUE o Ranieri e o Rayland ficaram jogando tijolos, telhas, pedras na casa; QUE o Rayson ficava com o terçado na mão, correndo na ponte da casa dele tipo dando cobertura; QUE não sabe porque aconteceu a confusão; QUE não soube de um roubo na casa do Ronaldo; QUE não deu pra perceber que o Gilvandro estava ferido, porque passaram rápido na frente de casa; (...)”.

Depoimento de ROSINETE DA SILVA COSTA, compromissada:

“(...) QUE se recorda porque quando começou na frente da casa estavam brigando, o Ranieri e o Rayland; QUE estava dormindo e acordou com a briga; QUE o Rayland e o Ranieri estava com tipo de pau; QUE eles estavam discutindo para que entregasse o roubo deles; QUE o Gilvandro estava dentro da casa já; QUE já viu no final da confusão; QUE o Rayland e o Ranieri estava com um pedaço de pau; QUE não viu o Rayson; QUE viu só os dois, o Rayland e o Ranieri, que ambos estavam com um pedaço de pau; QUE não viu eles batendo no Gilvandro; QUE eles estavam na rua discutindo; QUE não viu o Rayson; QUE quem estava na casa do Mano era a filha dele a Mana, a esposa, o marido dela, o filho dela o Tiago e a filha dela; QUE o Gilvandro estava dentro da casa; QUE estavam tentando invadir a casa; QUE foi menos de meia hora; QUE confusão parou porque chegou os policias; QUE a polícia deu tiro pra cima; QUE não viu o Elielton; QUE soube que o Gilvandro teria roubado a casa deles; QUE soube através dos acusados; QUE outras pessoas que falaram que foi ele que roubou; QUE estava na casa o Mano, a esposa dele, a Mana, mãe do Gilvandro, a filha dela a Leandra, o filho dele o Tiago, a nora dela a esposa do Tiago e o esposo da Josilma; QUE não mora entre as casa deles; QUE conhece a família dos envolvidos; QUE a briga foi por causa do roubo, porque ele tinha roubado a casa do Rayland e do Ranieri; QUE o Gilvandro já foi acusado de roubo (...)”.

(...)

Por fim, o(s) depoimento(s), colhidos em juízo, da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela Defesa Técnica de RANIERI BRABO TAVARES, RAYSON BRABO TAVARES e RAYLLAND BRABO TAVARES, senão vejamos:

Depoimento de RAYLANA BRABO TAVARES, informante por ser irmã dos acusados:

“(...) QUE é irmã do Rayson, Rayland e Ranieri; QUE residem no interior; QUE residem no interior, no laranja; QUE tomou conhecimento por uma ligação; QUE não reside próximo do mano; QUE a casa que fica próximo da Mano é a do seu pai; QUE foi uma vizinha que a ligou; QUE foi a Nezia que lhe ligou; QUE ela mora próximo da casa Mano e da casa do seu pai; QUE a casa dela fica do lado da casa do Mano e da casa do seu pai; QUE ela lhe ligou por volta das 23h30; QUE lhe ligou falando que era muita briga, que falou “eles vão matar os dois”, que perguntou quem era e ela falou “que a família do Mano contra Ranieri e Rayland”; QUE seu esposo largou o celular; QUE não foi até o local por medo; QUE foi por relação de um roubo na casa do seu pai, e que foi o Gilvandro; QUE estava em casa e recebeu várias ligações da Raissa; QUE por volta de 13h30 bateram na porta, que era a Raissa com o irmão dela, que isso foi antes do fato; QUE perguntou pra ela se roubaram a casa do seu pai; QUE a depoente não soube responder; QUE a Raissa falou que foi o Gilvandro do Mano; QUE ele estava com os dois celulares do seu irmão, pois foi oferecer para a Raissa ficar com os aparelhos; QUE a depoente foi até a casa do seu pai e constatou o roubo; QUE foi até a casa do Mano; QUE o Mano falou para a depoente conversar com o Gilvandro; QUE sempre tiveram uma boa relação; QUE falou que com ele não pega nada porque era menor de idade; QUE ligou pro seu pai; QUE seu pai foi fazer a ocorrência; QUE nesse momento não levaram o Gilvandro; QUE o seu pai foi embora, e depois o Mano apareceu para falar com a depoente; QUE pegou o moto táxi e foi embora para casa; QUE foi a depoente que passou a informações do roubo para o seu pai; QUE não tinham dúvida; QUE o Gilvandro foi deixar as coisas para a Raissa ficar para vender, e que ela não ficou porque era do Ronaldo; QUE nada foi encontrado; QUE o motivo da briga foi uma provocação; QUE foi uma conversar; QUE foi uma provocação do Gilvandro; QUE os meninos não moram aqui; QUE eles vieram pra cá; QUE veio os dois e o Rayson mora com o senhor mirico; QUE eles iam embora pro interior, e o Gilvandro começou a fazer pouco do Rayland; QUE começou muita briga; QUE o Gilvandro começou a gritar; QUE a Nezia falou que eram todos eles, o Mano, a Josilma, o Gilvandro, a Leandra, e o marido da Josilma contra o Rayland e o Rayson; QUE o Rayson estava pra igreja; QUE o Rayson mora com o Mirico; QUE o Elielton não estava e nem o Rayson; QUE o Rayland ficou mais ferido que o Ranieri; QUE ele estava sim um pouco arranhado; QUE as pessoas que prestaram depoimento não têm problemas com os seus irmãos; QUE não sabe informar porque querem incriminar os seus irmãos; QUE essas testemunhas mostrava gostar do seu irmão, principalmente do Rayland; QUE não viu a briga; QUE não saiu de casa no dia; (...)”.

Depoimento de RONALDO DO SOCORRO PINHEIRO, informante por ser genitor dos acusados:

“(...) QUE eles trabalham na área de pescada; QUE mora lá dentro no furo laranja; QUE têm uma casa na cidade; QUE a residência é próxima da casa do Mano; QUE fica duas casas entre a deles; QUE tem moça chamada Raissa procurou sua filha que o Gilvandro neto do Mano tinham ido na sua residência para vender os aparelhos celulares, que ao ligarem os aparelhos apareceu a foto do Rayland; QUE conhece o Mano há muito tempo; QUE foi falar com o Mano e o Tiago mandou ele sair ou ia morrer; QUE não chegou a conversar com o Mano; QUE a sua filha ficou em casa; QUE soube que na briga foi Rayland e Raineire contra o Mano, Josilma, o esposo da Josilma e o Tiago; QUE os seus filhos vieram pra cidade o Gilvandro ficou tirando com eles; QUE na hora que eles iam embora ele foi tirar graça; QUE as pessoas têm receios; QUE eles ameaçam; QUE era o Gilvandro do Mano; QUE não têm nada contra o Mano; QUE ajudou a carregar as estacas; QUE o Mano é seu amigo; QUE a confusão foi com os seus dois filhos Rayland e Rayson; QUE não sabe onde precisamente eles estão; QUE eles sabem que têm um processo criminal contra eles; QUE não sabe informar porque eles não apareceram; QUE eles estão trabalhando; QUE não sabe informar porque as pessoas estão acusando os seus filhos; QUE o Elielton e o Rayson não estavam; (...)”.

Depoimento de MERIADO DE SOUSA BRABO, informante:

“(...) QUE é amigo deles; QUE conhece o Rayland, Rayson e o Ranieri; QUE não conhece o Elielton; QUE não têm conhecimento da briga; QUE Rayson mora com o depoente; QUE é um ano e meses; QUE ele frequentava a igreja junto com o depoente; QUE nesse dia ele estava com o depoente e foram para a igreja, e foram embora pra casa por volta das 21h20, e o Rayson não saiu; QUE a casa do depoente fica distante da casa do Mano; QUE ficou sabendo dessa situação 15 dias depois; QUE ficou muito triste quando soube da situação; QUE perguntou pra ele e ele disse que não saiu; QUE a casa do depoente é dois andares, e o Rayson mora no andar de cima; QUE dormem em quartos separados; QUE ele não teria como sair sem ser visto, porque fica com a chave; QUE quando ele saia pedia permissão; QUE na volta do culto jantaram e o depoente foi dormir; QUE o Rayson foi dormir também; QUE não sabe disser onde o Rayson está; QUE o depoente ficava com as chaves da casa; QUE o Rayson era maior de idade e não tinha as chaves; QUE não sabe porque essas pessoas estariam acusando o Rayson; QUE mora na rua passagem Maria Júlia, frutuoso com a Maria Júlia, do lado da igreja Assembleia de Deus; (...)”.

Diante das provas colhidas nestes autos, notadamente os depoimentos das testemunhas de acusação e as declarações da vítima, bem como pelo exame de corpo de delito e as imagens colecionadas ao autos, não restam dúvidas de que RANIERI BRABO TAVARES, RAYSON BRABO TAVARES e RAYLAND BRABO TAVARES submeteram o menor Gilvandro, que se encontrava sob seu poder, com emprego de violência e intenso sofrimento físico e mental, como forma de conseguir confissão sobre um suposto furto na residência de seu genitor, resultando em lesão corporal grave, ao contrário do suscitado pelo digno defensor constituído.

Com efeito, a vítima Gilvandro foi firme ao afirmar que os denunciados RANIERI, RAYSON e RAYLAND lhe abordaram em via pública e o levaram para uma rua escura, local o qual começou a ser agredido com um pedaço de pau na região da cabeça, braços, costas e pernas, para que confessasse um furto que teria ocorrido na casa do genitor dos três irmãos. Não bastasse, narrou ainda que foi ameaçado de ter sua cabeça decepada pelos acusados com um terçado, sendo constantemente coagido para confessar e entregar os bens que teria supostamente subtraído.

Aduziu ainda a vítima, que foi levado pelos três acusados até a residência de seu avô José Maria “Mano”, para entregar os objetos subtraídos, ocasião em que foi resgatado por sua mãe e seus irmãos, vindo a se homiziar dentro da casa, enquanto os três irmãos passaram a dar terçadas nas janelas, jogar pedras e tijolos.

Corroborando tais declarações, a testemunha de acusação compromissada Rosinei Silva de Souza, afirmou com clareza que viu os acusados RANIERI e RAYLAND batendo na vítima, enquanto RAYSON não se metia ficava com um terçado na mão, que RANIERI e RAYLAND ficaram jogando tijolos, telhas e pedras na residência onde o Gilvandro estava, e que os três irmãos só saíram depois da chegada da polícia.

Há de se observar que a testemunha de acusação compromissada Rosinete da Silva Costa, corrobora com as declarações da vítima, no ponto em que ao sair na frente de sua residência viu RANIERI e RAYLAND brigando, estando cada um portando um pedaço de pau, parando a confusão com a chegada da polícia.

No mesmo sentindo, corroborou com as declarações o depoimento da testemunha compromissada Jesus de Nazaré da Silva Melo, no ponto em que viu o acusado RAYLAND dando uns socos na vítima.

Enfim, as testemunhas de acusação ouvidas na qualidade de informantes Josilma Tavares Rodrigues e José Maria Pantoja Ramos, não presenciaram as agressões sofridas pela vítima na qual teve a participação dos quatro acusados, relatando apenas o que lhes foi dito por Gilvandro. Aduziu a testemunha Josilma que viu RANIERI, RAYLAND e RAYLSON trazendo o seu filho pela rua, que RANIERI estava enforcando-o, que Gilvandro estava machucado, inclusive, que quando a vítima se soltou e saiu correndo RAYSON e RAYLAND deu-lhe paulada, que RANIERI e RAYSON quem ficaram quebrando as coisas.

Neste passo, pouco crível a versão do acusado RANIERI BRABO TAVARES que só teria agredido a vítima para defender seu irmão RAYLAND, certo que, além das testemunhas oculares Rosinei Silva de Souza, Rosinete da Silva Costa e Jesus de Nazaré da Silva Melo, que corroboraram com os relatos da vítima, o auto de exame de corpo de delito (id. 37845860 – pág. 12) constatou “hematoma periorbital direito, múltiplas lesões superficiais em dorso, hematoma em MSD e escoriações em membro inferior direita, hematoma em lábios e em hemiface direita, fraturas em cotovelo direito”, demonstrando que a investida de Ranieiri contra Gilvandro não se tratou de mera tentativa de defesa de seu irmão Rayland.

Salienta-se que não merece guarida as versões ofertadas pelas testemunhas de defesa Raylana Brabo Tavares, Ronaldo do Socorro Pinheiro e Meriado de Sousa Brabo, uma vez que não estavam presentes no local dos fatos, nem mesmo após o ocorrido, sendo informados apenas dos fatos.

No que tange à alegação da Defesa Técnica que o acusado RAYSON não teria participado da conduta, não merece prosperar, já que além da vítima que afirmou categoricamente que ele chegou a lhe desferir pancadas com um pedaço de madeira, foi enxergado no dia do fato na presença dos seus outros irmãos pelas testemunhas de acusação Rosinei Silva de Souza e por Josilma Tavares Rodrigues.

Assim, não há o que se falar em substituição do crime imputado aos acusados pelo de lesão corporal leve, tampouco em absolvição por falta de provas, suscitado pelo defensor constituído, eis que, diante do suporte probatório, restou demostrado que os acusados RANIERI BRABO TAVARES, RAYSON BRABO TAVARES e RAYLAND BRABO TAVARES, por meio do emprego de violência e ameaças visando a confissão da vítima, submeteu-a a violência gratuita e intensa, totalmente desproporcional a mero tentativa de defesa, resultando tanto lesões físicas quanto psicológicas, conforme demonstrado pelo auto de exame de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos em juízo.

(...)

Sobre as alegações defensivas que deveria ser afastada a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, por não se amoldar nas hipóteses elencadas no §1º e/ou §2º, ambos do art. 129, do CP, trago à baila entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará, vejamos:

(...)

Nesse lume, inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, eis que a gravidade das lesões perpetrada em face da vítima restou demonstradas tanto pela prova pericial (auto de exame de corpo de delito), pelas imagens fotográficas da vítima, e pelos depoimentos colhidos em juízo, convergem entre si e apontam que Gilvandro ficou incapacitado por mais de 30 (trinta) dias para suas ocupações habituais.

Por fim, por todos os elementos de prova constantes dos autos, restou evidenciado a culpabilidade dos denunciados RAYLAND BRABO TAVARES, RANIERI BRABO TAVARES e RAYSON BRABO TAVARES, estando provada a imputação ministerial, o reconhecimento da procedência do pedido de condenação contida na de ingresso é medida que se impõe.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise do conjunto probatório, correlacionando-a a posicionamento jurisprudencial.

O
dominus littis
, pois, cumpriu com o ônus previsto no artigo 156 do Código Penal.

Tudo, ademais, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI N. 9.455/97 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CRIME PRATICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Demonstrado que o crime foi praticado com um dos especiais fins de agir previstos na alínea "
a
" do art. 1º, I da Lei 9.455/97 tipificado está o crime de tortura, não havendo que falar em desclassificação para lesão corporal.

2. A confissão parcial ou qualificada somente pode ser considerada como atenuante se for utilizada para fundamentar a condenação, o que não é o caso dos autos.

3. Na hipótese dos autos, observando que a pena definitiva foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, resta suficiente o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator. (Destaquei)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004388-94.2019.8.14.0201 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Assim sendo, não há como acolher os pleitos absolutórios e desclassificatórios dos recursos.

03 – DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTNum.A. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVNum.O.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Com o cuidado pertinente às especificidades de cada apelante, mas evitando repetições desnecessárias passo a revisar as sanções deles.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, para todos os apelantes: a culpabilidade do agente e as consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante a audácia dos agentes de, ainda, irem até a casa da vítima, mantendo-a sob constrangimento e enfrentando seus familiares que conseguiram retirá-la dos seus domínios, no propósito, incessante, de recuperar objetos furtados.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – é de se valorar, realmente, como negativas diante da multiplicidade de lesões sofridas pela vítima e das sequelas psicológicas, como o temor destacado.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –outrossim, revelam-se de maneira a serem negativadas ante a pluralidade de agentes.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão), porque remanescentes 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes e considerando suas gravidades, aplico, a cada um, a pena-base em 07 anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, é preciso reconhecer a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal) não apenas para o apelante Ranieri Brabo Tavares (que contava com 19 anos de idade na data dos fatos), mas também, ao apelante Rayson Brabo Tavares (pois estava com 20 anos de idade quando o crime ocorreu - Num. 11758009 - Pág. 1). Além disso, identificada a agravante da emboscada (artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal), considerando o patamar indicado pela jurisprudência superior, não havendo motivo para ser outro, fixo as penas intermediárias: de Rayland Brabo Tavares em 08 anos e 02 meses de reclusão (mais 1/6); de Ranieri Brabo Tavares e de Rayson Brabo Tavares em 06 anos e 05 meses de reclusão (menos 1/12, em razão da preponderância da atenuante - (AgRg nos EDcl no AREsp n. 581.755/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 11/12/2015)).

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas há a de aumento da reprimenda, pelo crime ter sido cometido contra adolescente (artigo 1º, §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997). Assim, com o acréscimo de 1/6, resulta a punição definitiva: de Rayland Brabo Tavares em 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão (que passo para 7 anos e 3 meses de reclusão para não incorrer em
reformatio in pejus
); de Ranieri Brabo Tavares e de Rayson Brabo Tavares em 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão (que passo, respectivamente, para 6 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 7 anos e 3 meses de reclusão para não incorrer em
reformatio in pejus
).

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar dos apelantes (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

É válido ressaltar, por fim, a não previsão legal de aplicação de multa para o crime em questão.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação de Raylson Brabo Tavares e dou parcial conhecimento à de Ranieri Brabo Tavares e Raylland Brabo Tavares, negando provimento a todas, mas reformando, de ofício, a dosimetria das penas, de modo que as privativas de liberdade se mantiveram e as pecuniárias foram excluídas ante a falta de previsão legal.

É o voto.

Belém, 21/08/2024